Tribunal: STF
Processo: HC 215467
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso em Habeas Corpus nº 160.903/AL.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde o dia 02/07/2020, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal.



    3. A defesa, buscando a revogação da custódia, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. 



     



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas aponta estar o paciente preso há quase 2 anos, sem que tenha sido finalizada a primeira fase do procedimento do Júri. Aponta inobservado o princípio da razoável duração do processo. Diz não atribuível a demora à defesa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão.



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, realizada em 17/05/2022, revelou haver sido designada, para o dia 23/05/2022, a continuação da audiência de instrução e julgamento, iniciada em 15/12/2021. No dia 04/04/2022, o Juízo reavaliou a necessidade da preventiva, dizendo permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. O Tribunal de Justiça estadual, ao afastar a alegação de excesso de prazo da prisão, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, aludindo às informações prestadas pelo Juízo. Veja-se a ementa do julgado: 



    “(...) PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. NÃO CONSTATADA DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA RAZOABILIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VERIFICA-SE QUE O ÚLTIMO EXAME DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO RÉU SE DEU EM 08.11.21, ENTENDENDO O MAGISTRADO QUE OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR PERMANECIAM INCÓLUMES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    1. Compulsando os autos, não constatei a presença do apontado constrangimento ilegal na formação da culpa, visto que o Juízo redesignou para o dia 15.12.2021 a realização da audiência de instrução, conforme se vê à fl. 304, dos autos originários (nº. 0714929-65.2020.8.02.0001) Nessa medida, não depreendo, ao menos por ora, um excesso de prazo que extrapole os limites da razoabilidade, tampouco que retrate o descaso para com o bom andamento do feito e da própria persecução penal. Diante dessas considerações, concluo que os argumentos lançados pelo impetrante sua segregação. 



    2. No que se refere ao argumento de ilegalidade decorrente da não reavaliação da situação prisional no prazo estabelecido no art. 316, do Código de Processo Penal, percebe-se que também não merece acolhimento tal alegação, uma vez que a autoridade apontada como coatora reanalisou a custódia preventiva do paciente na data de 08.11.21, entendendo que permaneciam incólumes os pressupostos da medida extrema. Ressalte-se, ademais, que, conquanto a norma estabeleça que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, tal lapso temporal não se trata de termo peremptório, ou seja, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 



    3. Ordem denegada. (...)” (e-doc. 5, p. 16; grifos nossos).



    8. Também o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo para a conclusão do processo. Confira-se, nesse sentido, o trecho da decisão:



    “(...) Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 316-318): 



    Faço registro, de antemão, a respeito desse ponto, da remansosa jurisprudência das nossas Cortes Superiores no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa deve ser encarado à luz do princípio da razoabilidade. As circunstâncias de fato que envolvem a prática criminosa, tais como a natureza e a gravidade do crime, seu modus operandi e os agentes nele envolvidos, dentre outras, devem ser sopesados em conjunto com o caminhar da marcha processual, a fim de que, dessa forma, observe-se, com a maior efetividade possível, o princípio da duração razoável dos processos, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



(...)



    Exigir prazos processuais estanques, isoladamente aferíveis, consistiria numa imposição legal inteiramente desafinada da realidade forense brasileira, por todos conhecida pela grande quantidade de processos, máxime diante das persecuções penais que, por envolverem o status libertatis da pessoa, demandam dilação probatória em contraditório mais detalhada. 



(...)



    Um singelo escorço da sucessão dos atos processuais no Juízo de primeiro grau de jurisdição é suficiente para demonstrar a ausência de demora injustificada na formação da culpa do paciente. Compulsando os autos, não constatei a presença do apontado constrangimento ilegal, visto que o Juízo redesignou para o dia 15.12.2021 a realização da audiência de instrução, conforme se vê à fl. 304, dos autos originários(nº. 0714929-65.2020.8.02.0001)



     Nessa medida, não depreendo, ao menos por ora, um excesso de prazo que extrapole os limites da razoabilidade, tampouco que retrate o descaso para com o bom andamento do feito e da própria persecução penal. Diante dessas considerações, concluo que os argumentos lançados pelo impetrante não procedem, sendo pertinente, ao menos por ora, a manutenção da segregação do paciente. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). (...)” (e-doc. 6, p. 82; grifos nossos).



    9. A jurisprudência do STF, no tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, é no sentido de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outras), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: HC nº 85.400/PE (Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 22/02/2005, p. 11/03/2005); HC nº 89.196/BA (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 03/10/2006, p. 16/02/2007); HC nº 85.237/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2005, p. 29/04/2005); HC nº 85.068/RJ (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19/04/2005, p. 03/06/2005); HC nº 81.149/RJ (Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j, 18/12/2001, p. 05/04/2002); e RHC nº 83.177/PI (Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, j. 28/10/2003, p. 19/03/2004). E, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 125.144-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/05/2016, p. 28/06/2016; grifos nossos).



    10. Consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. Conclui-se, portanto, não haver ilegalidade manifesta na manutenção da custódia.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator